Tribunal: TJDFT
Processo: 0717961-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI N. 13.964/2019. PROGRESSÃO DE REGIME ATINENTE A CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. 40% (QUARENTA POR CENTO). REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA NOVA LEI. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PREVISTA NO § 2o DO ARTIGO 2o DA LEI No 8.072/90. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.963/2019 A TODAS AS PENAS EM EXECUÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL EM TODAS AS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O entendimento anteriormente adotado por este Tribunal de Justiça, balizado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, de que a reincidência não é um atributo da condenação, mas uma condição pessoal ostentada pelo agente, de forma que, uma vez reconhecida, seus efeitos aplicar-se-iam, uniformemente, a toda a execução penal, tornou-se inviável diante da alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019, referindo-se, como critério para progressão, não mais a condição genérica de reincidente, mas exigindo, em alguns casos, a reincidência específica, por vezes vinculada a circunstâncias também específicas e, ainda, percentuais distintos para hipóteses que sequer envolvem reincidência.
2. Cada sentença penal condenatória proferida cria um título condenatório, ou seja, acarreta o início de uma nova execução penal, sendo inviável a aplicação da Lei n. 13.964/2019 a todas as penas em execução, indistintamente, devendo a análise da incidência da lei ocorrer caso a caso, mormente diante dos novos critérios, inconciliável para todas as execuções em curso.
3. Não há combinação de leis, mas sim a aplicação da integralidade da lei à cada execução isoladamente considerada, em face do entendimento de que qualquer condenação por delito penal é autônoma e gera um título condenatório próprio na data da prolação da sentença.
4. Recurso desprovido.